Tribunal: TJBA
Processo: 8137275-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8137275-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODIVALDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s): RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):DANIEL NUNES ROMERO, FLAVIA DOS REIS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. EFEITO AUTOMÁTICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Nesta senda, à ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão da justiça gratuita não configura omissão, por se tratar de efeito legal automático (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, n
ão padece à omissão quanto ao enfrentamento das teses relativas à abusividade da tarifa de cadastro e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido devidamente analisadas conforme o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 620).

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8137275-65.2022.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
ODIVALDO JOSE DOS SANTOS

e, como Embargad
o
-
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO JULGOU PROCEDENTE

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A